Tribunal: TJSP
Processo: 2104047-20.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Irresignação do embargante sobre a gratuidade de justiça. Matéria estranha à discussão no agravo de instrumento. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
2. Acórdão mantido. Dispositivos prequestionados.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.